Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727173-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. M. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILLA MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M.E.M.D.S.R. em face da decisão (ID 68667534 do processo de referência) que, nos autos de Ação ajuizada em desfavor do Centro Educacional D’Paula, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir o Agravado a aplicar provas do curso supletivo à Agravante, a fim de viabilizar a obtenção de diploma para matrícula em faculdade. A Agravante informa que foi aprovada nos vestibulares da Universidade Católica de Brasília – UCB, do Instituto de Ensino Superior de Brasília – IESB e do Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, para o curso de Odontologia e que, em razão de não ter completado o ensino médio, procurou a instituição de ensino Agravada para se submeter aos exames e concluir o ensino médio, o que lhe foi negado por não possuir 18 anos. Assevera que a pretensão deduzida na ação não ofende os dispositivos legais que regem a matéria. Destaca que tem preferência em se matricular no curso da Universidade Católica de Brasília. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a aplicar as provas necessárias à conclusão do ensino médio pela Agravante e, em caso de aprovação, a expedir a documentação necessária ao ingresso dela na universidade. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos, pois a Educação de Jovens e Adultos – EJA se destina àqueles estudantes maiores de 18 anos que não conseguiram frequentar o Ensino Médio regularmente, conforme previsto nos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), in verbis: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Admitindo-se, excepcionalmente, que a EJA possa ser aplicada aos estudantes menores de 18 anos e que frequentam o Ensino Médio regularmente, como é o caso ora em apreciação, há que ser sopesada também a excepcionalidade do rendimento estudantil, a demonstrar o efetivo alcance da maturidade intelectual desejada para o ingresso no Ensino Superior. No caso sob análise, como bem destacou o d. Juízo a quo, a declaração e o boletim apresentados pela Agravante (IDs 68662343 e 68662343 do processo de referência), demonstram que ela ainda cursa o 2o ano do ensino médio e que as notas do boletim bimestral não revelam maturidade intelectual excepcional ou superior à de um aluno que está na mesma fase de estudos. Inviável, portanto, reconhecer a presença da probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.000, que trata do tema, conforme determinado no ID 11475653 daqueles autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator